Tribunal: TJPA
Processo: 0486632-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0486632-11.2016.8.14.0301

APELANTE: RAISSA CONSUELO GALVAO BERMUDEZ, HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

APELADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0486632-11.2016.8.14.0301

APELANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA LTDA.

APELADO:

RAISSA CONSUELO GALVAO BERMUDEZ NASCIMENTO e HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA 1%. DEVOLUÇÃO TAXA DE OBRA. DECISÃO CORRETA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0486632-11.2016.8.14.0301

APELANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA LTDA.

APELADO:

RAISSA CONSUELO GALVAO BERMUDEZ NASCIMENTO e HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e
ELO INCORPORADORA LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida por
RAISSA CONSUELO GALVAO BERMUDEZ NASCIMENTO e HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO.

Informam os autores, em epítome: que adquiriram das rés um contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma do empreendimento denominado Jardim Bela Vida II, unidade 304, BL 15; que a obra deveria ter sido entregue até junho/2013 (considerando-se a possibilidade de prorrogação por 180 dias), sendo que até a propositura da petição inicial isso não havia acontecido; que adimpliram com suas obrigações de pagamento, inclusive em relação a parcela das chaves; que em vistoria coletiva pelos proprietários futuros moradores do empreendimento foram detectadas divergências quanto a materiais, móveis e revestimento utilizados, estando em dissonância ao previsto nos contratos; que o inciso VII da Cláusula Sexta do contrato viola direito do consumidor; que sofreram danos materiais e morais. Requer que as demandadas apresentem balancetes da obra, a entrega da unidade imobiliária, a declaração de nulidade do inciso VII da Cláusula Sexta, a inversão da Cláusula Sexta, XXII em favor dos autores, suspensão de qualquer cobrança a título de “taxa administrativa” ou “evolução de obras” como condição da entrega das chaves, indenização por dano material em face da divergência entre as qualidades dos materiais contratuais e as efetivamente entregues, bem como pedem indenização por danos materiais na forma de alugueis e por danos morais.

Em decisão de ID nº 65670135 - Pág. 6, a justiça gratuita foi concedida aos autores, bem como deferida parcialmente a tutela de urgência no sentido de que a parte requerida realizasse o fechamento do balancim indevidamente colocado.

Termo de audiência para tentativa de conciliação consta em ID nº 65670136 - Pág. 28.

Em ID nº 65670136 - Pág. 38 consta decisão tornando sem efeito a decisão acima mencionada, por ser estranha aos presentes autos. Concedida a tutela provisória determinando que as rés entregassem as chaves do imóvel aos demandantes.

Sentença proferida no ID 11716476, onde o juízo julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Condeno as rés a pagarem à autora, a título de lucros cessantes, os valores referentes aos aluguéis de meses já passados, no valor correspondente a R$ 900,00, desde quando a autora deveria ter sido imitida na posse do imóvel, ou seja, julho/2013, até a data da efetiva entrega do imóvel (janeiro/2017), com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC.

Por outro lado, condeno as rés ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (julho/2013), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Deixo de declarar a nulidade da cláusula suscitada pelos motivos adrede esposados, bem como de inverter a Cláusula Sexta, XXII em favor dos autores.

Indefiro o pedido de indenização por dano material em face da divergência entre as qualidades dos materiais contratuais e os efetivamente entregues.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as rés ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Condeno os autores a pagarem 50 % das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

Apelação interposta (ID 11716479), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: Conhecer o presente Recurso de Apelação e determinar seu processamento em ambos os efeitos: DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO; B. No Mérito Recursal, requer-se o PROVIMENTO do Recurso de Apelação e a reforma dos capítulos decisórios recorridos, nos seguintes termos: I. Afim de que seja reformado o tópico que versa sobre a condenação ao pagamento de Danos Materiais na modalidade Lucros Cessantes fixados sem a indicação de valores, uma vez que tal determinação poderá ensejar o enriquecimento ilícito e consagrar uma inadequada intepretação do termo “razoavelmente deixou de lucrar” do Art. 402, CC, mediante a simples imputação aleatória do valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais a título de alugueres, devendo ser calculados em 0,5% sob o valor efetivamente pago pelo Autores considerando a evolução do pagamento do saldo devedor do contrato pelos Apelados. Página 15 de 15 II. Para que no capítulo referente aos Danos Morais, determine pelo decote integral do valor da condenação a este título. a. Subsidiariamente, caso esta d. Relatoria entenda pela manutenção da condenação em Danos Morais, que ao menos reduza o quantum indenizatório ao patamar costumeiramente atribuído nos precedentes deste Egrégio Tribunal, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. A determinação do rateio das custas judiciais e dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recíproca entre as partes litigantes; É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0486632-11.2016.8.14.0301

APELANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA LTDA.

APELADO:

RAISSA CONSUELO GALVAO BERMUDEZ NASCIMENTO e HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando
solidariamente à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra à REQUERENTE,
reformado o tópico que versa sobre a condenação ao pagamento de Danos Materiais na modalidade Lucros Cessantes fixados sem a indicação de valores, uma vez que tal determinação poderá ensejar o enriquecimento ilícito e consagrar uma inadequada intepretação do termo “razoavelmente deixou de lucrar” do Art. 402, CC, mediante a simples imputação aleatória do valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais a título de alugueres, devendo ser calculados em 0,5% sob o valor efetivamente pago pelo Autores considerando a evolução do pagamento do saldo devedor do contrato pelos Apelados. Página 15 de 15 II. Para que no capítulo referente aos Danos Morais, determine pelo decote integral do valor da condenação a este título. a. Subsidiariamente, caso esta d. Relatoria entenda pela manutenção da condenação em Danos Morais, que ao menos reduza o quantum indenizatório ao patamar costumeiramente atribuído nos precedentes deste Egrégio Tribunal, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em mérito, sustenta o apelante: 1)
Seja reformada a sentença no sentindo de que seja julgado IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e danos materiais, estes englobando juros de obra. 2) Reconhecer a inexistência de atraso na entrega da obra e consequentemente a mora da apelada na realização do financiamento bancário, eis que o habite-se foi expedido em 25/02/2014, dentro do prazo de 180 dias, e a autora financiou o imóvel apenas em 08.04.2015. 3) Caso não entendam pela improcedência, reforme-se para que os valores indenizatórios, sejam atualizados pela taxa Selic. 4) Caso não se entenda pela redução quantum, reforme-se para que o dano moral seja fixado observando que houve mero aborrecimento e as premissas do art. 944 do CC/02, com aplicação da taxa SELIC.

Acerca dos danos morais, a apelante, sustenta inexistência, pois foi auferido descontos no pagamento do imóvel, bem como a entrega das chaves já foram realizadas. Vale ressaltar que em todos os grandes empreendimentos, vai existir pontos convergentes que levaram ao atraso, no entanto, por esta razão existe o prazo de segurança, que no caso em questão é o de 180 (cento e oitenta) dias, que também foi extrapolado, devendo a apelada ser indenizada.

Assim, em relação aos danos morais, inegável que o atraso, bem como, ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos danos morais.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os em R10.000,00 (dez mil reais).

A que foi condenada a apelante
a título de danos morais,
encontrasse dentro da
razoabilidade e proporcionalidade do suposto dano causado, haja vista ter o atraso da obra se configurado após o prazo estabelecido em contrato.

Inicialmente verifico que
a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto não merece reparos.

O caso se enquadra na
“exceptio non adimpleti contractus”
, ou exceção de contrato não cumprido ou inexecução contratual (prevista a partir do art. 476 CC), onde o legislador buscou defender a boa-fé e determinou que um contratante não possa reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes pagar o que deve:

Art. 476 CC. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

Diante de todo o catálogo processual, esse juízo entende em manter integralmente a sentença guerreada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
DES
PROVIDO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024